Tribunal: TJBA
Processo: 0064675-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064675-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORMA DE ALMEIDA BARRETO

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE NÃO PÔS FIM A EXECUÇÃO RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO COM NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS – FUNGIBILIDADE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo interno em face de decisão que não conheceu de apelação apresentada cotra decisão que julgou impugnação à execução apresentada pelo Estado, reconhecendo a impropriedade dos cálculos apresentados pela parte exequente.

2. Os termos da decisão proferida e assim denominada deixam claro que a execução continuará seu curso de forma a encontrar os valores devidos dentro dos padrões já decididos e indicados na decisão tais como respeitando os limites temporários já fixados nos autos e considerando as reestruturações salariais, em respeito à coisa julgada, com os juros contados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança.

3. Di
ante da ausência de conteúdo extintivo
e determinação nesses sentido
, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível a apelação interposta.

4. Cumpre salientar que a definição contemporânea de sentença em nosso ordenamento jurídico está contida no
§1º, do
artigo
203
, do Código de Processo Civil, que a define como o ato judicial que acarreta uma das situações dos art.
485 e 487
do CPC que tratam da extinção do processo,
com ou sem
resolução da lide.

5.
Não se plica, por outro lado, a fungibilidade recursal cnforme entendimento do STJ que infirma que “
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do
Novo Código de Processo Civil
, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC
).

6. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0064675-42.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORMA DE ALMEIDA BARRETO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .